Tribunal: TJPA
Processo: 0803991-26.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803991-26.2025.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ELIANE LISBOA DE CASTRO, CATIANE DAS DORES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação. Servidoras públicas municipais do magistério. Progressão funcional por titulação. Lei municipal nº. 17.474/2011. Prescrição do fundo de direito não configurada. Direito adquirido ao acréscimo remuneratório. Inexistência de ascensão funcional inconstitucional. Limites da LRF. Reflexos financeiros. Efeito cascata não caracterizado. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial. O juízo de origem determinou a implementação de progressões funcionais em favor das autoras, com fundamento na Lei Municipal nº. 17.474/2011, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, desde os respectivos requerimentos administrativos, observada, a partir de 12/06/2017, a nova estrutura remuneratória da Lei Municipal nº. 17.782/2017, com preservação da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito ou das parcelas retroativas; (ii) estabelecer se a progressão funcional por titulação prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 dependia de regulamentação administrativa; (iii) determinar se a mudança de nível no mesmo cargo e na mesma carreira configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF; (iv) definir se a Administração pode recusar a implementação da progressão e o pagamento de retroativos com fundamento em limitações orçamentárias e na Lei de Responsabilidade Fiscal; e (v) estabelecer se os reflexos financeiros decorrentes da alteração do vencimento básico configuram efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal não incide no caso concreto, pois a Administração reconheceu expressamente o direito das servidoras à progressão funcional por meio das Portarias SEMAD nº 9684/2022 e nº 2016/2022, inclusive com efeitos financeiros retroativos, e a ação foi ajuizada em 06/03/2025, dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

A Lei Municipal nº. 17.474/2011, durante sua vigência entre 03/11/2011 e 12/06/2017, estabeleceu níveis da carreira do magistério vinculados à habilitação do titular do cargo e prevê mudança automática de nível no mês seguinte à apresentação do diploma ou certificado, com pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

5.

A progressão por titulação no mesmo cargo e dentro da mesma carreira não viola o art. 37, II, da Constituição Federal nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF, pois não permite investidura em cargo diverso nem transposição para carreira distinta sem concurso público.

6.

O art. 206, V e parágrafo único, da Constituição Federal prestigia a valorização dos profissionais da educação escolar e a instituição de planos de carreira, o que reforça a constitucionalidade da progressão funcional interna fundada em qualificação profissional.

7.

As servidoras fazem jus às progressões reconhecidas na sentença porque obtiveram as respectivas qualificações profissionais durante a vigência dos arts. 7º, 60 e 61 da Lei Municipal nº 17.474/2011, adquirindo direito ao acréscimo remuneratório correspondente.

8.

A revogação posterior dos dispositivos da Lei Municipal nº 17.474/2011 pela Lei Municipal nº 17.782/2017 não suprime direitos adquiridos sob a legislação anterior, nos termos dos arts. 2º e 6º, caput e § 2º, da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

9.

O direito adquirido protege o acréscimo remuneratório incorporado durante a vigência da lei anterior, mas não impede a alteração posterior do regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade global dos vencimentos, conforme o art. 37, XV, da Constituição Federal e os Temas 24 e 41 do STF.

10.

A Administração deve implementar a progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, pois a limitação orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam a recusa de direito subjetivo do servidor, conforme o Tema 1075 do STJ.

11.

Os reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional são devidos quando o acréscimo incide sobre o vencimento básico e repercute nas verbas calculadas sobre essa base, sem configurar efeito cascata, porque não há cálculo de uma vantagem sobre outra vantagem.

12.

A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal é cabível diante do desprovimento do agravo interno, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não ocorre prescrição quando a ação de cobrança e implementação de progressão funcional é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do ato administrativo que reconhece o direito do servidor. 2. A progressão funcional por titulação no mesmo cargo e na mesma carreira não configura ascensão funcional vedada pela Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF. 3. A revogação de norma municipal que previa progressão funcional não suprime o direito adquirido ao acréscimo remuneratório preenchido durante sua vigência. 4. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não afasta a proteção ao acréscimo remuneratório já adquirido nem a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 5. A Administração não pode negar progressão funcional devida por lei com fundamento em limitações orçamentárias ou na Lei de Responsabilidade Fiscal quando preenchidos os requisitos legais. 6. Os reflexos de progressão funcional sobre verbas calculadas a partir do vencimento básico não configuram efeito cascata quando inexiste incidência de vantagem sobre vantagem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, II, XIV e XV, e 206, V e parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LINDB, arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, e 1.026, §§ 2º e 3º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 17.474/2011, arts. 7º, 60 e 61; Lei Municipal nº 17.782/2017; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 563708, Tema 24; STF, RE 563965, Tema 41; STF, RE 561836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014, Tema 5; STJ, AREsp nº 956.526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.09.2022, DJe 14.10.2022; STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022, Tema 1075; STF, RE 1357399 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.04.2022, DJe 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/6/2026 a 22/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803991-26.2025.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

AGRAVADAS: ELIANE LISBOA DE CASTRO E CATIANE DAS DORES DE ARAÚJO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

As agravadas, servidoras do magistério público municipal, ajuizaram ação ordinária, objetivando a implementação de progressões funcionais e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias retroativas, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração instituído pela Lei Municipal nº. 17.474/2011.

A sentença determinou que constasse nos registros funcionais a progressão da servidora CATIANE DAS DORES DE ARAÚJO do Nível Especial I para o Nível I, e da servidora ELIANE LISBOA DE CASTRO do Nível I para o Nível II, a contar da data dos respectivos requerimentos administrativos até 12/06/2017, data de entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017, devendo, a partir de então, a estrutura remuneratória observar os novos parâmetros legais, resguardada a irredutibilidade dos vencimentos. Também foi determinado o pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo administrativo.

Inconformado, o município interpôs o recurso de apelação ID 34745543, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 35093887.

Irresignado, o ente federativo interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a pretensão deduzida pelas autoras objetiva a alteração de seu status funcional mediante reenquadramento em níveis distintos da carreira, caracterizando ato único de efeitos concretos sujeito à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) a inconstitucionalidade da progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, sob o fundamento de que a passagem do Nível Especial I para o Nível I e deste para níveis superiores configuraria modalidade de ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal; (iii) a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da separação dos poderes, sustentando que a implementação das progressões funcionais e o pagamento de valores retroativos implicariam aumento de despesa pública sem prévia previsão orçamentária e sem observância dos requisitos legais pertinentes; (iv) a impossibilidade de concessão das vantagens pleiteadas sem a devida regulamentação administrativa, por se tratar de norma de eficácia limitada; (v) a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico remuneratório anterior à Lei Municipal nº 17.782/2017; e (vi) a ilegalidade dos reflexos financeiros decorrentes da progressão funcional, por supostamente configurarem efeito cascata vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação pela Relatora ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática e o provimento integral do agravo interno.

As agravadas apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 35900919, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que foram atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, restando rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, sobretudo considerando a primazia do mérito.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e nego provimento à apelação do município de Marabá, para manter a integralidade da sentença, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do desprovimento do recurso e do disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedo à majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo município, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas autoras.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC”. (Grifo nosso).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se: (i) à alegada ocorrência de prescrição do fundo de direito; (ii) à suposta necessidade de regulamentação da progressão funcional; (iii) à tese de inconstitucionalidade da progressão por titulação; (iv) à legalidade da condenação ao pagamento de valores retroativos decorrentes da progressão funcional já reconhecida administrativamente; e (v) à possibilidade de manutenção da sentença que determinou a implementação da progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias.

Inicialmente, quanto à alegação de prescrição do fundo de direito, não assiste razão ao agravante.

A Administração Pública reconheceu expressamente o direito das autoras à progressão funcional, inclusive com efeitos financeiros retroativos, por meio das Portarias SEMAD nº 9684/2022 e nº 2016/2022. A ação foi ajuizada em 06/03/2025, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não havendo que se falar em prescrição.

A propósito, a sentença foi categórica ao consignar que “não ocorreu a prescrição do direito de cobrar as parcelas retroativas, pois não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da presente ação judicial”, fundamento que ora se adota integralmente.

Superada a prejudicial, passo à análise do mérito.

A Lei Municipal nº. 17.474, editada em 3/11/2011, instituiu o
“Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública”
. Tal norma, em seus arts. 7º, 60 e 61, estabeleceu os níveis da carreira de profissional do magistério, bem como a majoração do vencimento básico nas respectivas progressões:

“
Art. 7º - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional do magistério, são:

I – Nível Especial I – formação de nível médio, na modalidade normal;

II – Nível I – formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III – Nível II – formação em nível de pós-graduação latu sensu em cursos de especialização na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

IV – Nível III – formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V – Nível IV – formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma em nível de graduação e/ou certificado em nível de pós graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da educação, sendo garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habitação
.

§2º - A mudança de nível somente ocorrerá após o período do estágio probatório.

§3º - Serão aceitos como títulos para efeito de mudança de nível aqueles apresentados na prova de títulos do concurso público, bem como aqueles adquiridos após posse no cargo.

§4º - O titular do cargo de profissional do magistério, portador de nível médio, concursado para educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, somente fará jus à promoção vertical para o nível I da carreira em virtude de habilitação em licenciatura plena especifica para essa área de atuação, ou curso normal superior.

§5º - O titular do cargo de profissional do magistério, portador de nível superior, licenciatura plena, concursado para educação infantil, séries iniciais e/ou séries finais do ensino fundamental, fará jus a promoção vertical para o nível II da carreira em virtude de especialização que tenha relação direta com o cargo para o qual tenha prestado concurso público ou quando a especialização concluída tenha relação direta com a função exercida.

§6º - O titular do cargo de professor, fará jus a promoção vertical para nível III ou IV da carreira em virtude da comprovação de título de mestre e doutor respectivamente, na área de educação devidamente reconhecido pelo ministério.

§7º - O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

§8º - Não haverá promoção vertical do NEI para NI e quando o servidor na data da prova do concurso já possuía graduação e prestou concurso para o nível médio”. (Grifo nosso).

“Art. 60 - É fixado em R$ 725,97 (Setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) o valor do
vencimento básico da carreira do magistério, referente a 20 (vinte) horas semanais, conforme a Lei n° 11.738 de 16 de julho de 2008, que determina o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
. (Redação dada pela Lei nº 17.547/2012)”.

“Art. 61 –
O vencimento básico do nível I, nível superior, será calculado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico da carreira – NEI, proporcional a jornada do profissional,
conforme a Lei Orgânica do Município de Marabá. (Redação dada pela Lei nº 17.547/2012)”. (Grifo nosso).

Em 12/6/2017, foi publicada a Lei Municipal nº. 17.782, que alterou a Lei nº. 17.474/2011 e revogou os dispositivos acima transcritos.

Entretanto, no período de 3/11/2011 a 12/6/2017, os citados artigos da Lei municipal nº. 17.474/2011 tiveram vigência regular. Assim, as disposições acima destacadas tiveram plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Observa-se que a progressão em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, as agravadas fazem jus às progressões estabelecidas na sentença, considerando as respetivas qualificações profissionais, obtidas na vigência dos arts. 7º, 60 e 61 da Lei municipal nº. 17.474/2011. As autoras possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente das qualificações em comento.

A revogação posterior dos mencionados artigos não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daqueles. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por êle,
possa exercer
, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim,

a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)
. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...).

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014 – Tema 5 do STF). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte:
a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico;
c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes
.

(...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 14/10/2022). (Grifo nosso).

Atendidos os requisitos legais para a progressão, a administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o REsp 1878849-TO, fixou a tese relativo ao
Tema 1075
, nos seguintes termos:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção.
REsp 1.878.849-TO
, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (
Recurso Repetitivo – Tema 1075
) (Info 726)”. (Grifo nosso)

Considerando que a progressão pleiteada resultava em acréscimo no vencimento básico, são devidos os reflexos nas demais verbas sobre ele calculadas. Em suma, não há que se falar em efeito cascata, pois: 1) o vencimento básico não se confunde com as vantagens previstas na legislação municipal; 2) não há repercussão financeira de uma vantagem sobre outras vantagens. Corroborando tal raciocínio, cito a jurisprudência do STF, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que

o art. 37, XIV, da Constituição Federal
,
com redação dada pela EC 19/98
, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém
não proíbe a concessão de mais de uma vantagem
sob o mesmo fundamento,
desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1357399 RJ 0039931-44.2019.8 .19.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do desprovimento do recurso e do disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedo à majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo município, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas autoras.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026